Tribunal: TJSP
Processo: 2015409-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de usucapião. Decisão que manteve a determinação de juntada da planta do imóvel usucapiendo e memorial descritivo. Inconformismo. Descabimento. Pedido de reconsideração não suspende o prazo recursal. Intempestividade. Recurso não conhecido.